Tribunal: STF
Processo: ARE 1567307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. NOVO REGIME DE TRANSIÇÃO. PRESERVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DA APOSENTADORIA COM A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA: NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade.



    2. A preservação do direito já adquirido pressupõe o implemento dos requisitos da aposentadoria, ainda que pelas regras de transição, vigentes antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. Ausente tal hipótese, não se garante o direito ao regime jurídico anterior, pois conforme amplamente firmado pela jurisprudência pátria, não há direito adquirido a determinado regime jurídico.



    3. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 6º e 6º-A da EC 41/03; 3º da EC 47/05; e 1º, III; 2º; 5º, caput, XIV e § 2º; 6º e 7º, XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, III, 5º, XIV, § 2º, 6º e 7º, XXIV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 assegurava aos servidores públicos, que houvessem ingressado no serviço público até 16/12/1998, o direito à aposentadoria integral e com paridade, desde que atendidas a seguintes condições: [...]



    Em 12/11/2019, sobreveio a Emenda Constitucional nº 103, alterando o sistema de previdência social dos servidores públicos e estabelecendo novas regras de transição para a aposentadoria. O citado dispositivo da EC 47/2005, artigo 3º, foi expressamente revogado pela EC nº 103 (art. 35, I, III, da citada EC de 2019).



    Na data de publicação dessa última emenda constitucional, a parte autora não preenchia os requisitos do artigo 3º, da EC nº 47/2005.



    Nesta ação, a demandante pretende que sejam afastadas as regras trazidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, defendendo a aplicação das disposições das regras de transição anteriores, que lhe são mais favoráveis. [...]



    (a) como referido na sentença, na data de publicação da Emenda Constitucional nº 103 (12/11/2019), a qual alterou o sistema de previdência social dos servidores públicos e estabeleceu novas regras de transição para a aposentadoria, a parte autora não preenchia os requisitos do artigo 3º, da EC nº 47/2005, que por sua vez restou revogado no novo regime; [...]



    (e) observo que as alterações promovidas pela EC 103/19 não romperam totalmente com as regras de transição até então vigentes, tal como afirmado no apelo. Isso resta evidente a partir das regras contidas no art. 4º, em especial a possibilidade contida no §6º, inciso I, consistente na preservação da aposentadoria com a totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria o servidor público que tiver ingressado em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003.



    (f) por fim, ressalte-se que, embora o apelo dê especial enfoque ao tempo de contribuição que por fim será alcançado pela aposentadoria segundo a nova regra, a ocorrer no ano de 2027, a mudança no caso concreto se dá, em essência, não por conta dos requisitos de tempo de contribuição, mas especialmente em razão da idade da apelante, a qual alcançaria a aposentadoria aos 52 anos no regime anterior, e aos 57 no novo.



    Ocorre que, desde a inclusão do requisito etário com EC 20/98, o incremento temporal exigido nas sucessivas reformas, em alguns casos, impôs a possibilidade de que o servidor tenha de contribuir por período substancialmente acima do mínimo necessário para a aposentadoria em termos de tempo de contribuição, sobretudo aqueles que ingressaram nos serviço público ainda bastante jovens. Nada obstante, a situação é decorrência direta do requisito etário e está em consonância com caráter contributivo e solidário do regime, reconhecidamente presente desde a EC 41/2003. [...] 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que há omissão e obscuridade na decisão embargada “quanto às circunstâncias de que (a) o art. 1º, III, o art. 5º, LIV e § 2º, o art. 6º e o art. 7º, XXIV, da CF/88 foram, de fato, prequestionados, bem como de que (b) a análise dos argumentos jurídicos abordados no recurso excepcional não demanda o reexame de fatos e das provas constantes nos autos”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário”, consoante determina a Súmula 279/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de setembro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente